Tribunal: STF
Processo: AI 101175
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NEGA-SE PROVIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO QUINQUIDIO LEGAL, A PARTIR
DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE INDEFERIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.